Tribunal: TJMT
Processo: 1004824-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1004824-70.2021.8.11.0000
AUTORES: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA E ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA.
RÉUS: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA E ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água) e demais comprovantes de renda e despesas que entender pertinentes.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator